Tribunal: TJSP
Processo: 1018861-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NA MÃO DIREITA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional de cunho parcial e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a partir da data da juntada

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NA MÃO DIREITA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional de cunho parcial e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a partir da data da juntada (liberação) do laudo médico-pericial aos autos. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1018861-91.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
JOÃO AMARO PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
ao recurso do INSS e mantiveram a sentença em sede do reexame necessário, com
observações. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1018861-91.2019.8.26.0053
Voto no 37.395
Apelação / Remessa Necessária no 1018861-91.2019.8.26.0053 - Voto no 37.395
Comarca:
SÃO PAULO - 3a V. AC. TRABALHO

(Proc. 1018861-91.2019.8.26.0053)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelado:
JOÃO AMARO PAIVA

ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NA MÃO
DIREITA
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela
perícia médica o prejuízo funcional de cunho parcial e
permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a
concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a
partir da data da juntada (liberação) do laudo médico-pericial
aos autos. Os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda
mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de
manutenção”.
Apelação do INSS desprovida; sentença mantida
em sede do reexame necessário com observações.
João Amaro Paiva move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de auxílio-acidente sob o argumento de
que teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência de sequelas
resultantes de acidente típico que o vitimou no dia 19.10.2018 quando,
durante a sua jornada de trabalho, lesionou o 2o dedo da mão direita.
Realizou-se a perícia médica (laudo juntado nas páginas 40/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1018861-91.2019.8.26.0053
Voto no 37.395
Apelação / Remessa Necessária no 1018861-91.2019.8.26.0053 - Voto no 37.395
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir da data da juntada do laudo médico-pericial aos autos
(15.07.2019 - página 40), mais abono anual, além de juros de mora, salários
periciais e honorários advocatícios a serem apurados quando da liquidação do
julgado, conforme a regra do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo
Civil, sobre as parcelas até então vencidas. Ficou consignado que a
atualização dos valores em atraso se fará pelo INPC. Determinou o Juízo a
remessa dos autos a esta Instância para o reexame necessário (páginas
106/110).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do julgado.
Aduz, em suma, que não restaram comprovados nos autos o liame
ocupacional e o alegado déficit laboral a ensejar a concessão do auxílio-
acidente (páginas 117/121).
O autor apresentou resposta (páginas 125/131).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário, passo
a decidir.
De pronto, anoto que não há controvérsia quanto à ocorrência do
acidente de trabalho narrado na inicial, consoante se infere da análise da
documentação juntada (ver páginas 12/19, 71/72, 77 e 79/80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1018861-91.2019.8.26.0053
Voto no 37.395
Apelação / Remessa Necessária no 1018861-91.2019.8.26.0053 - Voto no 37.395
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão do infortúnio o autor tornou-
se portador de sequela irreversível na mão direita, representada por alterações
da anatomia e fisiologia, com edema, hipotrofia, cicatriz, dor e limitação
funcional da mão, mormente do 2o quirodáctilo, assegurando o Expert que
tais alterações comprometem os movimentos de flexo-extensão das
articulações interfalangeanas e metacarpofalangeana, os movimentos de
oponência e pinça, bem como a força à preensão palmar, culminando, por
consequência, em redução da capacidade laborativa por dele exigir
permanente demanda de maior esforço para a realização de suas atividades
habituais, porém não a de outras de mesmo nível de complexidade (ver
páginas 43/46).
Nesse contexto, diante da segura conclusão médica, não
impugnada por nenhuma outra prova técnica, e considerando que a demanda
de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada
por ocasião do acidente de trabalho configura, à luz da legislação
infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do Decreto 3.048/99 na redação
vigente na data do acidente), redução da capacidade profissional a merecer
reparação no âmbito da Previdência, outro não poderia ser o desfecho da
demanda senão a concessão do auxílio-acidente a partir da juntada (liberação)
do laudo médico-pericial nos autos (15.07.2019 - ver página 40), como
definido pelo julgado singular.
Por fim, cumpre-me assentar que os valores em atraso serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1018861-91.2019.8.26.0053
Voto no 37.395
Apelação / Remessa Necessária no 1018861-91.2019.8.26.0053 - Voto no 37.395
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E conforme orientação definitiva do
Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 -
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de
juros de mora contados a partir do termo inicial do benefício, mês a mês de
modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo, obedecida a proporcionalidade no primeiro reajuste.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
do INSS e, em sede do reexame necessário, mantenho a r. sentença em
seus termos com as observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator